Tribunal: TJDFT
Processo: 0733011-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733011-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN SANTOS MACHADO AGRAVADO: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, PAULO JOSE BARBOSA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN SANTOS MACHADO, parte exequente, contra a r. decisão (ID 243871863) proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0703841-42.2018.8.07.0007), revogou a decisão de penhora salarial e determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do devedor (Departamento de Pagamento da Polícia Militar do DF) a fim de informar a revogação da decisão que deferiu a penhora sobre o salário do devedor PAULO JOSÉ BARBOSA DE ABREU (CPF no 431.519.656-87). Transcrevo parte da decisão (ID 243871863): O órgão empregador do devedor informou a impossibilidade de implantação da penhora, considerando que nesse momento há o registro de 5 penhoras na remuneração do devedor, conforme documento de id.242261426. O pedido de penhora sobre a remuneração do réu foi deferida com base nos documentos juntados pelo credor, nos quais não constavam todos os descontos informados pelo órgão empregador. Desse modo, a remuneração do devedor, apesar de ser cerca de 19 mil, com abatimento dos descontos já implantados, está no montante de seis mil e quinhentos reais. O valor recebido pelo devedor hoje não ultrapassa 5 salários mínimos. Assim, a implantação de nova penhora pode afetar significativamente o seu sustento. Registro que a regra da impenhorabilidade salarial pode ser afastada em casos excepcionais. No entanto, na hipótese, considerando a remuneração atual do devedor, não há como manter a penhora. Portanto, considerando o fato novo, indefiro o pedido do credor e revogo a decisão de penhora de id. 224352749. Assim, oficie-se ao órgão empregador do devedor (Departamento de Pagamento da Polícia Militar do DF) a fim de informar a revogação da decisão que deferiu a penhora sobre o salário do devedor PAULO JOSÉ BARBOSA DE ABREU (CPF no 431.519.656-87). A parte agravante (ID 74944970) alega que a decisão recorrida deve ser reformada por ser manifestamente contraditória. Ao fundamentar a revogação da penhora na multiplicidade de dívidas do Agravado, o juízo a quo inverteu os valores do ordenamento jurídico, conferindo proteção a quem descumpre a lei e penalizando o credor que, pacientemente, busca a efetivação de seu direito por longos anos. A manutenção de tal entendimento significaria o esvaziamento da força coercitiva do Poder Judiciário e a consagração do inadimplemento como uma estratégia processual viável. Defende que a decisão agravada vai de encontro à tese firmada pela Corte Especial do STJ. Ao revogar a penhora, o juízo a quo deixou de preservar um percentual que, inequivocamente, daria "guarida à dignidade do devedor e de sua família", e, em vez disso, optou por aniquilar por completo o direito do credor. A manutenção de 85% de uma renda líquida de milhares de reais é mais do que suficiente para assegurar uma vida digna, tornando a decisão recorrida desproporcional. Aduz que era dever do magistrado, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e da busca pela máxima efetividade da execução, analisar a possibilidade de manter a ordem de penhora, determinando ao órgão pagador que a registrasse em uma "fila de espera" ou "cadastro de penhoras pendentes". Esta medida, além de não acarretar qualquer prejuízo imediato ao sustento do devedor, resguardaria o direito do Agravante, garantindo que seu crédito fosse satisfeito de forma sequencial, assim que houvesse a liberação de margem consignável. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, em caráter de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para o fim de determinar o imediato restabelecimento dos efeitos da decisão de ID 224352749, oficiando-se à Diretoria de Pagamento de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal para que suspenda a ordem de revogação da penhora e mantenha o registro da constrição sobre os proventos do Agravado, ainda que em fila de espera, até o julgamento de mérito deste recurso. Gratuidade de Justiça concedida na origem (ID 125713378). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para concessão de parte da tutela pleiteada. Ao se analisar o caso concreto, verifico que já houve decisão anteriormente que determinou a penhora salarial do Agravado no ID 224352749, sem a apresentação de recurso cabível e por isso o mérito do presente recurso não consiste em analisar se é possível ou não a penhora dos rendimentos do recorrido. Por outro lado, o mero fato do sistema administrativo de pagamentos do órgão empregador permitir o limite de cinco penhoras salariais não pode ser utilizado como mecanismo de obstaculizar a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, considerando a probabilidade do direito e o perigo na demora, deve-se aguardar o julgamento do mérito do recurso para se decidir se é possível a revogação da penhora salarial anteriormente deferida no presente caso. Por isso, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão em parte da tutela pleiteada, para se suspender a decisão recorrida e aguardar-se o julgamento do mérito do recurso até a expedição de ofício à PMDF. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital